Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM VALOR REDUZIDO E VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em embargos à execução opostos em execução de cotas condominiais, contra decisão que indefere pedido de atribuição de efeito suspensivo, formulado sob alegação de excesso de execução em razão da inclusão de despesas acessórias, de vulnerabilidade econômica superveniente e de potenciais impactos sobre imóvel destinado à moradia, com pretensão de suspensão da marcha executiva até o julgamento definitivo dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da alegação de excesso de execução, de deterioração da capacidade econômica da executada e de possíveis desdobramentos futuros sobre bem utilizado como moradia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição de alegação de supressão de instância é adequada quando o tribunal, em agravo de instrumento, apenas controla, em juízo de delibação, a correção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, sem substituir o juízo de origem na instrução e no julgamento de mérito.
4. Embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, de modo que a concessão excepcional de eficácia suspensiva, em regime de tutela provisória, exige demonstração concreta de probabilidade do direito e de risco de dano grave ou de difícil reparação, aptos a infirmar, de plano, a exigibilidade do crédito ou a regularidade do procedimento executório.
5. A discussão sobre a inclusão, no valor executado, de pequenas parcelas relativas a despesas administrativas ou de diligências, quando depende de contraditório e exame contextual, e representa montante diminuto em comparação ao débito global, não justifica a paralisação da execução sob o fundamento de risco de dano grave.
6. A existência de mecanismos processuais idôneos para correção posterior de eventual excesso de execução, mediante simples decote das rubricas tidas por indevidas e adequação dos cálculos, descaracteriza o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação necessária à concessão de tutela provisória de natureza suspensiva.
7. A vulnerabilidade econômica da devedora, desacompanhada de elementos que evidenciem ilegalidade ou inexigibilidade do crédito, não altera a natureza da obrigação condominial nem torna indevida a execução regularmente instaurada.
8. A boa-fé objetiva, manifestada na intenção de celebrar acordo e na apresentação de proposta de parcelamento, prestigia a autocomposição, mas não confere ao devedor, de forma unilateral, o poder de interromper a execução nem impõe moratória judicial ao credor.
9. Questões futuras e condicionais relativas à eventual penhora e à efetividade da expropriação não evidenciam risco atual de dano grave capaz de fundamentar a concessão de efeito suspensivo aos embargos em fase incipiente de contraditório.
10. Ausentes, em cognição sumária, elementos que demonstrem probabilidade relevante do direito invocado e perigo de dano grave ou de difícil reparação, impõe-se a manutenção da decisão que indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.